Tribunal: TJES
Processo: 5008445-61.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008445-61.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: VILMA VICENTE DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008445-61.2022.8.08.0030

RECTE.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECDAS.: VILMA VICENTE DOS SANTOS e TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA
AGÊNCIA DE VIAGENS
QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA.
ENTENDIMENTO DO STJ.
CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA
PELO CANCELAMENTO DO VOO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6297261. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 6297272), apesar de a Tam (1ª Requerida), estar assistida por advogado. Por sua vez, a autora não está assistida por advogado.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6297261), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6297246), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos autorais, pelo que CONDENO a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a restituir à autora o valor de R$ 2.118,09 (dois mil cento e dezoito reais e nove centavos) com juros e correção monetária desde o desembolso e a pagar-lhe indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Em suma, a sentença entendeu que a 123 viagens, ora recorrente, deve efetuar o reembolso, pois a passagem foi adquirida junto a ela. Também condenou a empresa em danos morais, por não ter realizado a restituição.

Trata-se de termo de atermação, sob o argumento de que a autora/recorrida comprou duas passagens aéreas com as requeridas, mas as viagens foram canceladas por causa da pandemia, contudo não houve reembolso. Assim, requereu o reembolso bem como danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva na lide em comento e quanto ao mérito sustenta ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com as autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Pois bem. No que tange à responsabilidade da Recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, conclui-se que não há de se falar em falha na prestação de serviço, no caso presente. Embora tenha atuado como intermediadora na compra e venda das passagens aéreas, não há como lhe atribuir a responsabilidade pela situação vivenciada pela parte Autora.

Imperioso se faz registra-se, a Lei 11.771/08, no seu artigo 27, §3, dispõe,
in verbis
:

Art. 27. Compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente. [...]

§ 3º As atividades de intermediação de agências de turismo compreendem a oferta, a reserva e a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes serviços turísticos fornecidos por terceiros:

I - passagens;

II - acomodações e outros serviços em meios de hospedagem; e

III - programas educacionais e de aprimoramento profissional.

No caso em tela, observa-se que as questões reclamadas pela Autora trata-se de problemas relacionado ao voo diretamente, como o cancelamento do voo pela companhia aérea, não sendo hipótese de pacote de viagem ou falha na assistência, no qual a Recorrente atrai para si a responsabilidade por todo o roteiro da viagem contratada.

Diante dessas premissas e analisando os autos, extrai-se que os prejuízos reclamados nessa lide foram decorrentes do cancelamento do voo pela companhia aérea não pode ser imputado à Recorrente, uma vez que se trata de atribuições, isso é, serviços exclusivos da companhia aérea, não tendo ingerência da agência de turismo, ora recorrente.

No mais, observa-se a parte autor/recorrida não traz prova acerva de falha na prestação da recorrente no que tange à venda das passagens, nos termos do artigo 373, I do CPC. A passagem foi devidamente emitida, consoante Id. 6297014 - Págs. 8/23. Inclusive, da análise dos autos, vê-se que o imbróglio foi todo causado pela Tam (Id. 6297014 - Pág. 24 até Id. 6297016 - Pág. 18), que cancelou o voo e prometeu o reembolso em conta bancária da autora, depois alegou ter efetuado o reembolso em conta mesmo depois que a autora foi ao Procon reclamar da empresa.

Enfim, os fatos narrados na inicial, decorrem de defeitos correlacionados a serviços que deveriam ser prestados exclusivamente por outra pessoa jurídica, ou seja, pela companhia aérea, ora requerida Tam, com ela inconfundível.

A jurisprudência tem afastado a responsabilidade da agência de turismo quando o negócio se limita à venda de passagem e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/12/2014).

Ademais, em decisão recente o STJ entendeu que “
A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo.
” Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.
3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (grifo nosso)

Logo, não se vislumbra falha na prestação do serviço da recorrente, de modo que não há de se falar em conduta ilícita praticada por essa. Assim, não há os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, prevista nos artigos 14 e 20 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ocorre que a sentença entendeu que a responsabilidade seria da 123 viagens, pois a passagem foi adquirida junto a ela, não tendo condenado a companhia aérea Tam. Assim, em que pese o respeito pelo Ilmo. Juízo Sentenciante e tendo em vista o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
vota-se pela reforma
integral
da sentença para julgar improcedentes
o
s pedidos
autora
is
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU
PROVIMENTO
para reformar
in totum
a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)